Tribunal: TJMT
Processo: 1011076-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011076-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LEDA REGINA BALBINOT - CPF: 570.109.351-49 (AGRAVADO), JANDIR BALBINOT - CPF: 083.942.299-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION - CPF: 029.604.709-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE 24H. PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. NEGATIVA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por LEDA REGINA BALBINOT, determinou o fornecimento integral do tratamento domiciliar (
home care
), incluindo técnico de enfermagem 24 horas, conforme prescrição médica. A agravante sustentou ausência de obrigação legal ou contratual para o fornecimento da assistência integral, apontando que os cuidados indicados competiriam aos familiares da beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência para o fornecimento do tratamento
home care
com técnico de enfermagem 24 horas; e

(ii) estabelecer se a negativa da operadora de saúde configura abusividade diante da prescrição médica e do quadro clínico da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência pode ser reavaliada diante da alteração das circunstâncias fáticas, especialmente em casos relacionados à saúde, e sua concessão exige a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano.

4. O relatório médico atualizado, subscrito por especialista, aponta expressamente a necessidade de atendimento domiciliar com técnico de enfermagem 24h por dia, diante do quadro clínico grave e progressivo da paciente, com risco iminente à saúde e à vida.

5. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, conforme jurisprudência consolidada do STJ e da Corte local.

6. A alegação de ausência de cobertura no rol da ANS não prevalece, em razão da alteração legislativa promovida pela Lei no 14.454/2022, que estabeleceu critérios para a cobertura de procedimentos não listados, desde que prescritos por profissional habilitado e respaldados por evidência científica.

7. O perigo de dano decorre da condição de vulnerabilidade da paciente — idosa, com múltiplas comorbidades e histórico de agravamento do quadro clínico —, que pode sofrer consequências irreversíveis na ausência do atendimento requerido.

8. As atividades a serem desempenhadas — como administração de medicamentos, prevenção de quedas, suporte nutricional e controle de infecções — exigem capacitação técnica, não podendo ser transferidas a cuidadores leigos ou familiares.

9. A negativa de fornecimento integral do serviço de
home care
, em desconformidade com prescrição médica expressa, vulnera os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento de tratamento domiciliar com técnico de enfermagem 24 horas é devido quando expressamente prescrito por profissional habilitado e respaldado por relatório médico que demonstre sua necessidade.

2. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em custear tratamento prescrito, mesmo que não previsto no rol da ANS, desde que atendidos os critérios legais vigentes.

3. A tutela de urgência pode ser deferida quando demonstrado o agravamento do quadro clínico da paciente e o risco de dano irreparável à sua saúde, nos termos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 5o,
caput
, e 6o; CDC, arts. 6o, I e 51, IV; CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, art. 35-G; Lei no 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.692.972/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.05.2020; TJMT, AI no 1012108-95.2022.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 24.08.2022; TJMT, AI no 1006477-05.2022.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Dr. Luis Felipe Lara de Souza, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1006520-98.2024.8.11.0045
ajuizada por
LEDA REGINA BALBINOT
, representada por seu cônjuge
JANDIR BALBINOT
, que
deferiu a tutela de urgência
pretendida para determinar que a Agravante forneça integralmente, no prazo de até 05 (cinco) dias, a
cobertura do tratamento
home care
à Agravada
, nos termos da atual prescrição médica, inclusive com
disponibilização de técnico de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas
, sob multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e sem prejuízo de posterior majoração (
vide
ID. 187101946, na origem).

Em síntese, aduz a
UNIMED CUIABÁ
a necessidade de modulação da obrigação de fazer, nos termos do Enunciado n. 2 do CNJ, condicionando a validade e eficácia da tutela provisória à renovação periódica de relatório médico, com definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento.

Sustenta que, embora o tratamento domiciliar
home care
seja uma mera liberalidade da Unimed Cuiabá, não constituindo obrigação legal, forneceu o tratamento à Agravada de acordo com seu estado clínico, contudo, o pleito de disponibilização de um técnico de enfermagem em período integral (24 horas) é desnecessário, visto que os cuidados necessitados pela beneficiária competem aos familiares.

Realça que o fato de a paciente necessitar de atendimento domiciliar obriga que a família ou responsáveis arquem com o seu acompanhamento, utilizando-se, quando necessário, de profissionais técnicos/médicos. Porém, afirma que isso não determina que o caso seja entendido como internação domiciliar que requer o acompanhamento contínuo de profissionais técnico/médicos.

Salienta que a Agravada não tem necessidade de acompanhamento por técnico de enfermagem pelo período integral, haja vista ser apenas dependente de auxílio para realizar suas atividades de vida diária, o que seria função de um cuidador e não de um técnico de enfermagem.

Relata que a negativa de disponibilizar um técnico de enfermagem em período integral está em conformidade com a lei e com o contrato, sendo que manutenção da decisão agravada impõe à Agravante o custeio de tratamento em absoluto desrespeito aos ditames legais, normativos e contratuais aplicáveis.

Com essas considerações, requereu, primeiramente, a
atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo
, para que fiquem suspensos todos os efeitos da tutela deferida até ulterior julgamento deste agravo de instrumento, considerando estar demonstrada situação que possa resultar lesão grave e de difícil reparação à Agravante, bem como comprovada a inexistência de dano à parte Agravada na hipótese de suspensão da decisão. No mérito, requer o
total provimento do recurso para que seja reformado o r.
decisum
.

O efeito suspensivo vindicado foi indeferido (ID 281215877).

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contraminuta requerendo o
desprovimento recursal
(ID. 286453895).

Conferido vista a d. Procuradoria de Justiça, opinou-se pelo
desprovimento do recurso
(ID. 287812889).

Recurso tempestivo e preparado (ID. 281051364).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
adentro ao mérito recursal
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
LEDA REGINA BALBINOT
, representada por seu cônjuge
JANDIR BALBINOT
, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, requerendo, liminarmente, a antecipação da tutela com o fim de determinar à requerida o fornecimento integral da cobertura do tratamento
home care
com serviço de técnico de enfermagem pelo período de 24 horas diárias, sob pena de multa diária.

Em um primeiro momento, o Magistrado
a quo
indeferiu a tutela antecipada (ID. 165315966, na origem). Entretanto, reiterado o aludido pedido no curso da instrução processual, este foi deferido, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

1.
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por
LEDA REGINA BALBINOT
em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, ambos qualificados.

Decisão (Id. 165315966) indeferiu a tutela de urgência por entender que não havia prova da frequência de necessidade de disponibilização de técnico de enfermagem e/ou enfermeiro, notadamente pela prescrição genérica feita pelo psiquiatra e, ainda, para oportunizar o contraditório e entender o motivo da negativa de cobertura pelo plano de saúde.

A requerida apresentou Contestação sob Id. 173555047, alegando, em síntese, que o fornecimento da internação domiciliar é uma faculdade das operadoras e não uma obrigação, além de narrar sobre o caso concreto que “a Requerida jamais deixou de fornecer o tratamento home care a parte Autora, sendo o tratamento fornecido em conformidade com o seu estado clínico.” (Id. 173555047, p. 9).

Decurso do prazo para impugnação.

A autora peticionou nos autos para juntar documentação médica atualizada, ocasião em que formulou pedido de tutela de urgência antecipada, notadamente devido ao agravamento do estado de saúde (Id. 187006058).

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2.
Cediço que é possível a reanálise da tutela diante de seu caráter de transitoriedade e, especialmente, em vista da alteração das circunstâncias fáticas, como ocorre nas tutelas que visam resguardar a saúde da parte e, no caso concreto, em vista da alegação de agravamento do estado de saúde geral da autora.

Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme determina o artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o relatório médico atualizado juntado sob Id. 187006063 e s/s até 187006069 indica, expressamente, a necessidade de tratamento domiciliar (home care) completo, com técnica de enfermagem 24 horas por dia, em razão da atual condição clínica da autora, que demanda cuidados contínuos, os quais não podem ser adequadamente prestados em ambiente hospitalar ou ambulatorial.

Vejamos trecho do laudo médico subscrito pela médica assistente, Dra Daniela Knob, em 28;02.2025, sobre o atual quadro clínico da autora:

“(...)Solicito assim, em caráter de URGÊNCIA, o serviço de Home Care completo com técnica de enfermagem 24h por dia, 7 dias da semana, para auxiliar na higiene, banho, dar medicações, monitorar e evitar quedas, auxiliar na alimentação (uma vez que a paciente tem dificuldade de se alimentar sozinha). Também solicito nutricionista 1x por semana para reposição proteica e perda de peso (evitar). Fonoterapia deve ser realizada 3x na semana para melhora de engasgos e estimular fala.”
(Id. 187006068).

O direito à saúde é garantido constitucionalmente, sendo dever das operadoras de plano de saúde fornecer a cobertura contratada de forma compatível com o estado clínico do beneficiário. Aliás, em sua Contestação a requerida não se nega a prestar o tratamento, alegando que já tem fornecido “em conformidade com o seu estado clínico.”, contudo, este juízo entende que não se coaduna com as informações do laudo médico atualizado, visto que este evidencia a necessidade de maior amplitude de atendimento, especialmente para garantir o atendimento por técnico de enfermagem 24 horas por dia para fins de higiene, alimentação, ministração de medicamentos e cuidados inerentes às enfermidades da autora.

Aliás, a jurisprudência dos Tribunais pátrios tem se consolidado no sentido de que a negativa de cobertura de home care, quando há expressa recomendação médica, configura prática abusiva, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei dos Planos de Saúde.

(...)

No que se refere ao perigo de dano, resta evidenciado pela condição de vulnerabilidade da autora, idosa e acometida por enfermidade grave, cuja privação do tratamento adequado pode acarretar agravamento de seu estado clínico e risco à sua vida.

3.
Diante do exposto, presentes os requisitos legais,
DEFIRO
a tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça integralmente a cobertura do tratamento home care à autora, nos termos da atual prescrição médica (Id. 187006068),
inclusive com disponibilização de técnico de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 50.000,00 e sem prejuízo de posterior majoração.

4.

Intime-se
a requerida para cumprimento da presente decisão e, ainda, para que se manifeste sobre a documentação médica anexada a petição de Id. 187006058, em 05 (cinco) dias.”
(
Cf
. ID. 187101946, na origem).

Contra essa decisão se insurge a Agravante
UNIMED
sustentando, dentre outros argumentos, que o tratamento domiciliar
home care
é uma mera liberalidade da Unimed Cuiabá, não constituindo obrigação legal.

Ainda, afirma que a disponibilização de um técnico de enfermagem por 24h diárias não é necessária na hipótese, visto que os cuidados necessitados pela beneficiária competem aos familiares.

Pois bem
.

Inicialmente, mister se faz constar que ante a devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Da análise dos autos de origem, consta que a Agravada
LEDA REGINA BALBINOT
, idosa com 75 anos, possui vínculo contratual de assistência de saúde com a Agravante, denominado
UNIMED CUIABÁ - COLETIVO POR ADESÃO
, registrado sob o número 00564354000226012, estando acometida atualmente de Paralisia Supra Nuclear Progressiva (CID-10 G23.1), com quadro progressivo de desequilíbrio, presença de ataxia de marcha, acentuada com bradicinesia, irritabilidade postural, distúrbio de movimentos e rigidez axial.

Conforme relatório médico atualizado de 28/02/2025, elaborado pela Dra. Daniela Knob (ID. 286453899),
a paciente apresenta múltiplas comorbidades graves, incluindo ataxia cerebelar, doença de pick degenerativa (demência temporo-frontal), hipertensão, engasgos constantes com alimentos sólidos ou líquidos, incontinência urinária, infecções urinárias de repetição, perda de visão periférica bilateral, fala lenta e rígida, bradicinesia, perda total das forças em membros inferiores, diminuição de força em membros superiores, alucinações, ansiedade e depressão
. Em maio de 2024,
sofreu queda com trauma e fratura de coluna lombar em L5, submetendo-se a cirurgia que se complicou com quadro de tromboembolismo pulmonar
.

A Agravante havia liberado o
home care
de forma parcial, disponibilizando técnico de enfermagem apenas para 02 (duas) visitas mensais, contrariando as prescrições de três médicos especialistas que indicaram a necessidade de acompanhamento intensivo e ininterrupto: neurologista, psiquiatra e ortopedista.

Não é demais ressaltar que os contratos de planos de saúde envolvem típica relação de consumo, estando submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35-G da Lei n. 9.656/98,
in verbis
:

Art. 35-G - Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, as disposições da Lei no 8.078, de 1990.

A par disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que cabe ao médico assistente, e não à operadora de plano de saúde, determinar o tratamento adequado ao quadro clínico do segurado, sendo abusiva a negativa de cobertura para tratamento prescrito pelo médico especialista, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, embora a Agravante sustente que o tratamento pretendido não possui cobertura contratual por ausência de previsão no rol de procedimentos estabelecido pela ANS, a Lei n.o 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998, estabeleceu critérios para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde ANS, confirmando que o rol é de cobertura mínima, devendo as operadoras de saúde atenderem a demanda do paciente conforme a prescrição médica.

O próprio Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é abusiva a cláusula contratual que estipula proibição de procedimento de tratamento de saúde, podendo a cooperativa de saúde dispor tão somente acerca das enfermidades cobertas pelo plano, mas não sobre a forma de tratamento indicada pelo médico especialista.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR – NECESSIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – SERVIÇO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL MÉDICO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.
II - É possível concluir que a falta do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que revela a pertinência da decisão agravada, que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar, custear e providenciar o serviço de home care.
”
(N.U 1012108-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM DOENÇA NEUROLÓGICA DEGENERATIVA – PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ATRAVÉS DE HOME CARE E INSUMOS CONFORME RECOMENDAÇÃO MÉDICA – RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde da usuária de plano”.
(TJ-MT - AI: 10064770520248110000, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024)
(g.n.)

Assim, restando devidamente comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que
se evidenciam diante da debilitada condição de saúde aliada ao quadro degenerativo progressivo da assistida
, elementos que também apontam que o perigo de irreversibilidade da medida se dá em relação à Parte Agravada,
tenho que a negativa em fornecer o tratamento domiciliar na modalidade indicada pelos médicos assistentes poderá ocasionar complicações graves na saúde da Agravada
,
incluindo broncoaspiração, infecções não tratadas a tempo e agravamento do quadro neurológico
.

O relatório médico é taxativo ao determinar a necessidade do técnico de enfermagem 24 horas por dia
,
indicando que o início deve ser com caráter de imediato
, pois caso não seja iniciado, a Autora/Agravada poderá ter importantes prejuízos, inclusive risco de vida.

As atividades necessárias –
administração de medicamentos complexos, monitoramento de sinais vitais, controle de infecções, suporte na alimentação com risco de engasgo, antibioticoterapia endovenosa, entre outras
– demandam conhecimento técnico de enfermagem,
sendo absolutamente temerário delegá-las a cuidadores não habilitados ou familiares
.

No caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, notadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5o e 6o da Constituição Federal.

A toda evidência, a alegação da Agravante de que se trataria de mera comodidade dos familiares não encontra respaldo nos elementos dos autos, que demonstram inequivocamente a necessidade médica do atendimento integral, prescrito por três médicos especialistas de diferentes áreas.

Logo,
deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido
, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter a beneficiária a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Por derradeiro, sublinho que a própria Agravante reconheceu a necessidade de cuidados ao fornecer técnico de enfermagem duas vezes por mês, mas tal limitação temporal é inadequada diante da gravidade do quadro clínico e das prescrições médicas fundamentadas.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025